Tribunal: TJDFT
Processo: 0704751-04.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0704751-04.2025.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCENARIA NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA RECORRIDO: TATIANE DOS SANTOS DECISÃO Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, intime-se a parte recorrente para se manifestar acerca da aparente deserção do recurso inominado. É que, embora a recorrente afirme que o preparo estaria regular, não foi localizada a guia de pagamento da verba recursal no prazo legal. Advirta-se a recorrente que não se está a conceder novo prazo para recolhimento, mas tão somente facultada a comprovação do pagamento no prazo legal de 48 horas da interposição do recurso. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito